Tribunal: TJSP
Processo: 1041486-90.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Acórdão que foi omisso em relação ao pedido de gratuidade presente no recurso de apelação interposto pelo autor – Revogação do benefício pela MM. Juíza de primeira instância ao acolher a impugnação – Ausência de impugnação desta decisão – Requerimento de parcelamento acolhido – Não foi apontada qualquer mudança na situação financeira do apelante/

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Acórdão que foi omisso em relação ao pedido de gratuidade presente no recurso de apelação interposto pelo autor – Revogação do benefício pela MM. Juíza de primeira instância ao acolher a impugnação – Ausência de impugnação desta decisão – Requerimento de parcelamento acolhido – Não foi apontada qualquer mudança na situação financeira do apelante/ embargante – Questão preclusa – Apelação não conhecida no que tange ao pedido de gratuidade – Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1041486-90.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADEILSON SARAIVA BARRETO, são embargados IPREM -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração acolhidos, mas sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041486-90.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.742 - aba
2
Voto no 34.742
Embargos de Declaração no 1041486-90.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: ADEILSON SARAIVA BARRETO
Embargado: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Acórdão
que foi omisso em relação ao pedido de gratuidade presente
no recurso de apelação interposto pelo autor Revogação
do benefício pela MM. Juíza de primeira instância ao
acolher a impugnação Ausência de impugnação desta
decisão Requerimento de parcelamento acolhido Não
foi apontada qualquer mudança na situação financeira do
apelante/ embargante Questão preclusa Apelação não
conhecida no que tange ao pedido de gratuidade

Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeito
modificativo.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Adeilson Saraiva alegando haver omissão no v. Acórdão
resultante do julgamento realizado em 16.09.2019 (fls. 238/249),
disponibilizado no DJe de 18.09.2019 e publicado no primeiro dia útil
subsequente (certidão de fls. 250) que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso da ré.
O embargante alega que o v. acórdão nada falou acerca do
pedido de Justiça gratuita formalizado em preliminar quando da
apresentação do reclamo de apelação. Aduz ter comprovado o
comprometimento de sua renda mensal e que por consequência
demonstrou a sua incapacidade financeira de arcar com valores
pertinentes para prosseguimento do feito, conforme declaração juntada
às fls. 25 e documentos juntado às fls. 81/86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041486-90.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.742 - aba
3
É o relatório.
Merece acolhida a pretensão do embargante, entretanto sem
efeitos infringentes.
De fato, o v. acórdão não se manifestou acerca do pedido
de gratuidade de Justiça apresentados nas preliminares do recurso de
apelação interposto pelo autor, ora embargante.
Depreende-se dos autos que o benefício da gratuidade foi
inicialmente deferido pelo MM. Juízo de 1a instância.
Ocorre que foi acolhida a impugnada à Justiça gratuita,
revogando-se, portanto o benefício e intimando-se o autor para recolher
as custas e despesas (fls. 94).
Diante de tal determinação, o requerente não recorreu,
requerendo o parcelamento das custas processuais (fls. 98/100), o que
foi deferido pela MM. Juíza (fls. 101).
Pois bem:
Ao requerer em sede de apelação os benefícios da
gratuidade, o autor não indicou mudança alguma em sua situação
econômica; indicando, inclusive, os documentos carreados aos autos
com a petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041486-90.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.742 - aba
4
Assim, tendo em vista que o ora embargante não interpôs
recurso de agravo de instrumento ao ter revogada a Justiça gratuita,
tendo, inclusive, pago as custas iniciais de forma parcelada; bem como
em razão da ausência de demonstração da sua situação financeira, a
questão referente a gratuidade se encontra preclusa, e o recurso de
apelação não mereceria nem conhecimento no que tange ao tema.
Portanto, pelo exposto, meu voto é por se acolher os
Embargos, para integrar o acórdão com a fundamentação acima
deduzida, mas sem alterar o resultado do julgamento.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)